Tribunal: TJES
Processo: 0009844-16.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0009844-16.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROZALEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, o abandono da causa, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe a intimação de seu patrono, a sua pessoal e a sua posterior inércia em providenciar a regularização do processo.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente” (AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018, STJ), bem como que “O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.” (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018, STJ).

3
.
No caso, o advogado constituído pelo recorrente foi devidamente intimado, por meio do Diário da Justiça eletrônico, e, de fato, quedou-se inerte por mais de 30 (trinta) dias. No entanto, o sentenciante em momento algum determinou a intimação pessoal do autor, conforme manda o procedimento constante no artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

4.
O artigo 485, § 6
o
, do Código de Processo Civil estabelece que oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Entretanto, a parte contrária, que havia apresentado embargos monitórios (fls. 49/69), não requereu a extinção do processo por abandono da causa, de forma que o dispositivo legal em questão também foi transgredido pelo édito sentencial.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença objurgada, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
apelação cível
interposto por
BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo
em face da respeitável sentença (fl. 97) proferida pelo juízo da 3
a
Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
ação
monitória
proposta pelo recorrente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, depreende-se dos elementos que instruem os autos que o autor pretende a condenação dos requeridos pagamento da quantia de R$ 28.921,12 (vinte e oito mil, novecentos e vinte e um reais e doze centavos).

Após a apresentação de embargos monitórios (fls. 49/69), foi marcada audiência, no entanto, tanto o requerente quanto o requerido não compareceram (fl. 95), oportunidade na qual o juízo determinou a intimação do autor para
“dizer se tem interesse no prosseguimento do feito”
(fl. 96).

Transcorrido aproximadamente 5 (cinco) meses do despacho retro, o juízo de piso, por considerar que havia decorrido o prazo sem manifestação do banco, proferiu sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o que ensejou a interposição do presente apelo, no qual se alega, em síntese, que não houve abandono da causa, tendo em vista que o autor não foi intimado pessoalmente para suprir a falta alegada e não houve requerimento do réu.

Pois bem. O procedimento contido no artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesse sentido, o abandono da causa, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe a intimação de seu patrono, a sua pessoal e a sua posterior inércia em providenciar a regularização do processo.

Significa dizer que, se apenas o advogado constituído pelo autor for intimado para se manifestar, sem que seja oportunizado ao próprio demandante tomar ciência da necessidade manifestação nos autos para evitar a sua extinção prematura, não há como reconhecer a desídia do autor e, consequentemente, não há que se falar em abandono de causa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente”
(AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018, STJ), bem como que
“O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.”
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018, STJ).

No caso dos autos, o advogado constituído pelo recorrente foi devidamente intimado, por meio do Diário da Justiça eletrônico, para se manifestar acerca da pesquisa de endereço no sistema BACENJUD, e, de fato, quedou-se inerte por mais de 30 (trinta) dias (certidão às fl. 96/97)

No entanto, o sentenciante em momento algum determinou a intimação pessoal do autor, conforme manda o procedimento constante no artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o abandono de causa somente poderia ter sido reconhecido pelo juízo, caso este tivesse determinado e efetuado a intimação pessoal do autor e
est
e
também tivesse quedado inerte
,
o que não
ocorreu
na hipótese
, tendo optado por diretamente proferir sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

Esta Corte de Justiça tem chegado a mesma conclusão, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo sem resolução do mérito, na forma preconizada pelo art. 273, inc. III, do CPC/1973 (art. 485, inc. III, do CPC/2015), pressupõe não só o abandono unilateral da parte por mais de 30 (trinta) dias, mas também que esta desídia persista pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua intimação pessoal para suprir a falta (art. 267, § 1º), sendo certo que somente daí é que estará implementado o suporte material necessário à sua imposição.
2. No caso, entretanto, o autor-exequente não foi intimado, seja por advogado seja pessoalmente, revelando a extinção do processo em epígrafe verdadeiro error in procedendo.
3. (...).” (TJES, Classe: Apelação, 043050003292, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INOBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, III E §1º, DO CPC/15 - ERROR IN PROCEDENDO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.
1. A desistência da ação, para ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, deve ser reveladora da inequívoca vontade da parte no sentido de não mais querer continuar com a demanda. Não ocorrendo qualquer manifestação do autor neste sentido, não pode o magistrado presumir a desistência. Não se admite o reconhecimento de desistência tácita do pedido. 2. A extinção do feito por abandono sem observância do disposto no art. 485, III e §1º, do CPC/15, traduz error in procedendo, o que configura vício insanável de nulidade da sentença. 3. O abandono pressupõe a desídia da parte, que pode ser ilidida quando comprovada a nulidade da intimação de seu advogado ou da intimação pessoa da parte. Precedentes do STJ e do TJES. 4. O julgador não intimou pessoalmente o exequente para suprir a eventual inércia, evidenciando, portanto, a ocorrência de violação ao devido processo legal e a nulidade da sentença.
5. Recurso provido. Sentença anulada.” (TJES, Classe: Apelação, 037070011228, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 08/11/2018).

Não fosse o bastante, o artigo 485, § 6
o
, do Código de Processo Civil estabelece que “
oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
”. No caso dos autos, a parte contrária, que havia apresentado embargos monitórios (fls. 49/69), não requereu a extinção do processo por abandono da causa, de forma que o dispositivo legal em questão também foi transgredido pelo édito sentencial.

Portanto, diante deste contexto, a meu sentir, constata-se a ocorrência de
error in procedendo
por parte da nobre magistrada
a quo
, o qual necessita ser retificado por meio da
anulação da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito
, na forma do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, a fim de possibilitar o prosseguimento do processo por meio da intimação pessoal do autor.

Por fim, vale registrar a impossibilidade de se aplicar a teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil) para se analisar o mérito desde logo, na medida em que o feito não se encontra suficientemente instruído.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para
d
ar-
lhe
provimento
, a fim de anular a sentença objurgada e, em razão da impossibilidade de proceder ao imediatamento julgamento, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de possibilitar o restabelecimento do regular prosseguimento da ação.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.